Tribunal: TJDFT
Processo: 0717460-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. VALOR FIXADO. LAUDO PERICIAL. ACOLHIDO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZADO. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão examinou toda a questão de forma devidamente fundamentada, clara e coerente.

2. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que os valores indicados pela perícia para a reparação dos danos materiais devem prevalecer, uma vez indicada estimativa com base em pesquisa de mercado, coerente com as fotos juntadas aos autos e ressaltada a desnecessidade de troca integral da mobília, conforme requerida pelo embargante e disposta em seus orçamentos.

3. In casu, o embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Opostos Embargos de Declaração como meio de recurso para sanar vícios, sem que se tenha verificado o intuito meramente protelatório, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.